Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706262-57.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: GIOVANA CIDADE GOMES, N. C. G., PATRICIA PIRES SOUZA CIDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. A recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Lei 9.656/98, asseverando, em síntese, que a patologia que ensejou a necessidade do tratamento em apreço é preexistente à contratação do plano, motivo pelo qual deve prevalecer a cláusula contratual de carência, a despeito de possível urgência do tratamento; c) artigos 186, 188, inciso I, 927, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, alegando que não se configura dano moral na espécie, uma vez que não cometeu qualquer ato ilícito. Requer o afastamento da condenação ou a redução do valor fixado; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração não foram opostos com caráter protelatório, devendo a multa ser afastada. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé, e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada infração ao artigo 11 da Lei 9.656/98, 186, 188, inciso I, 927, e 944 parágrafo único, todos do Código Civil, uma vez que infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que se trata de situação emergencial que justifica a suplantação do prazo de carência do contrato em apreço, uma vez que não ficou demonstrado nos autos má-fé da recorrida acerca da preexistência de sua patologia, demandaria o reexame do conteúdo contratual e fático probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. Ademais, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). Tampouco deve seguir o recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do órgão colegiado acerca do caráter protelatório dos embargos decorreu de análise dos fatos e provas processuais, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida. Pelos mesmos motivos, não cabe a análise do pleito de condenação ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020